Tribunal: TJPA
Processo: 0809137-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809137-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável,

haja vista que o paciente foi preso em 28 de maio de 2019, estando o procedimento na fase de notificação dos acusados para apresentar defesa prévia por escrito, segundo as informações da autoridade coatora. Além do mais, o processo é complexo, envolvendo várias pessoas, o que ilide o alegado excesso de prazo. 2. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari /PA.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso desde o dia 28/05/2019, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, sendo denunciado em 12/09/2019, ocorre que a decisão de recebimento da denúncia e a intimação para a apresentação de defesa preliminar jamais foi realizada no nome do advogado, nem tampouco o nome do paciente foi vinculado ao processo.

O impetrante afirma que tal providencia só ocorreu em 09/09/2020, quando o subscritor compareceu pessoalmente ao local, sendo informado sobre a diligência de apresentação de defesa preliminar, tendo no mesmo dia, juntamente com a defesa preliminar, solicitado ao juízo que substituísse a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, tal pedido não foi encaminhado ao Juízo.

Sustenta, em síntese, o excesso de prazo na instrução processual, vez que já se passaram 01 ano e 04 meses sem a qualificação e interrogatório do paciente.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 3669031, o juízo apontado como coator apresentou as informações, esclarecendo,
in verbis:

“1 SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de prisão preventiva deferida em desfavor de MÁRIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos e outros, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), fato ocorrido nesta comarca e termo judiciário.

Dados extraídos do processo e de decisões anteriores, informam que o paciente supostamente integrava como fornecedor, uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas existente na região de Cachoeira do Arari/PA e adjacências, sendo elemento importante da empreitada criminosa, fornecendo a droga, que segundo consta da narrativa da denúncia do RMP, foi derivada de um desvio de carga de drogas de fornecedores colombianos, por um transportador de nome ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO, vulgo“ Buchudo”, preso (informação à fl. 05 e 06 dos autos).

2 EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Sobre as causas ensejadoras da prisão, o decreto preventivo foi baseado nas seguintes fundamentações, que transcrevo e, relativas ao paciente do HC, situações essas ensejadoras da prisão (...)

Trata-se de prisões deferidas no bojo de investigações desenvolvidas para apurar organização criminosa, criada, aparentemente, para promover o tráfico de drogas no Marajó, desenvolvendo a “empreitada criminosa” de forma complexa., com logística apurada de ocultação da droga e distribuição dela, possível lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio derivado da atividade ilícita.

O RMP, lastreado nas investigações policiais e demais elementos de convicção, narra na denúncia, a teia complexa, especializada e voltada para a prática delitiva, da qual o acusado, aparentemente, faz parte. Grupo organizado e dividido em vários núcleos e com atribuições distintas, denotando em cognição sumária, a expertise dos agentes envolvidos, que, conforme narra o RMP, são capazes de ludibriarem, inclusive, traficantes colombianos, aparentemente, desviando desses anteriormente, a carga ilícita.

Em face do já narrado, passo a informar sobre a manutenção da cautelar já decretada e mantida, nos termos a seguir.

No caso concreto, o autuado teve a prisão decretada por ser uns dos integrantes da organização e dela sendo peça importante, pois situa-se, aparentemente, no polo de fornecedor, sendo, portanto, o responsável pela logística de abastecimento em vasta área de distribuição da droga na região.

Tratava-se de uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários elementos e que, dada à complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual eram organizados os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

Tais narrativas já trazidas no processo e demais elementos dos autos, apontam a situação na qual, em cognição sumária, são verificados os indícios de autoria e da materialidade delitiva e demais elementos, atribuídos a conduta do acusado pela prática de crimes previstos na lei de tóxicos.

Esses requisitos ou pressupostos, classificados como o fumus commissi delicti, denotam a factível ocorrência do ilícito descrito na capitulação penal e indícios a convergirem para a figura do custodiado como um dos possíveis autores dos fatos.

Há, portanto, a verossimilhança, o grau de probabilidade forte.

Nesse contexto, as razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso concreto. Primeiramente, o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, como em cognição sumária, pode ser percebido nesse caso concreto.

Ademais, no caso concreto é factível a existência de considerável poder econômico do grupo, dada a possível estrutura de lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio derivado da atividade da traficância de entorpecentes, destacando o aspecto econômico desses delitos previstos na “lei de tóxicos”.

Nesse sentido, na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, tende a ser intimidador, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, por si, já são situações factíveis de gerar temor em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

No caso concreto também é plausível, se ficar em liberdade, as práticas delituosas ocorrerão, podendo inclusive, existir a diversificação de delitos, visto que o preso agora é investigado novamente por uma conduta gravosa prevista na lei de tóxicos e buscando elidir das acusações com decreto absolutório, praticar atos de intimidação a testemunhas ou outros expedientes, que concretamente podem ser ilícitos. Destaco que o custodiado respondeu ao processo 0002925-93.2018.8.14.0091, tráfico de drogas, sendo condenado por esse delito em outra comarca, o que denota o alcance da atuação do custodiado na prática delitiva e a englobar várias cidades e possibilidade de reiteração na prática delitiva se estiver em liberdade, o que atenta contra a ordem pública de uma pequena cidade do interior.

Ademais, no caso concreto verifiquei a existência da necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública no caso em comento.

No caso concreto não estava o custodiado amparado nas causas presentes no artigo 314 do CPP, a afastarem a prisão cautelar preventiva. A situação fática foi de prisão cautelar preventiva, afastando a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e também das cautelares diversas da prisão preventiva e que, no caso concreto, tais medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito desejado.

O crime de tráfico de substância ilícitas (drogas), dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelos efeitos que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. É delito de extrema reprovabilidade da conduta e atinge de forma grave a sociedade em geral e os indivíduos, criando uma legião de viciados, gastos com saúde, desestabilização familiar, aumento das taxas de criminalidade, dentre outros. Friso novamente que o vício de drogas instalado em uma região pobre como o Marajó, é causa de inúmeros outros ilícitos penais.

Por derradeiro, em liberdade é factível que o custodiado por crime de tráfico acesse recursos financeiros a serem utilizados, por exemplo, para uma possível evasão do distrito da culpa, atitude essa com reflexos na aplicação da lei penal.

O crime de tráfico de drogas é um ilícito que movimenta somas consideráveis de dinheiro, valores esses ocultados em locais apenas conhecidos pelos criminosos, quantias essas que podem ser acessadas pelos detidos por esses crimes e também utilizada, para se evadirem e evitarem a aplicação da lei penal em caso de condenação, notadamente em uma região erma como é as existentes nessas ilhas.

Sobre o ventilado excesso de prazo para término da instrução posto pela defesa, a alegação não merece acolhida, pois como bem sabe a defesa do réu, tais prazos são dilatórios e desde que a instrução esteja dentro do que se convencionou ser classificado como razoável duração do processo, não há o que se aventar de estar a instrução causando constrangimento ilegal. A instrução está seguindo dentro da razoável duração do processo/procedimento, apesar da peculiar situação pela qual passa o mundo nesse período de pandemia e bem como a especial situação do Marajó, marcada pelas intempéries e sazonalidades climáticas, dos locais ermos, dentre outras.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, foi mantida em prisão preventiva.

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTASOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse procedimento criminal pelo crime de tráfico e já teve outros procedimentos julgados: 0002925-93.2018.8.14.0091, tráfico de drogas na Comarca de Salvaterra, no qual ele foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, sendo-lhe imputada a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e processo 0000037-51.1998.814.0059, condenado na Comarca de Soure.

Ressalte-se que, quando da aludida condenação, na sentença, o MM Juiz sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu que o pacienta já estava cumprindo pena referente a outra ação criminal assim temos:

‘c) Com relação a conduta social, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (STJ, HC 542.400). Portanto, considerando que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por outro delito, entendo estar justificado o incremento da sua pena-base em relação a essa circunstância.’

Vale ressaltar que, consta da aludida sentença criminal condenatória que o MM Juiz sentenciante reconheceu acerca do ora suplicante o seguinte:

‘Como se pode perceber, MARIO ELENILSON, mesmo preso, detinha ativa participação na distribuição de drogas ilícitas em Salvaterra, orientando e coordenando a atividade dos demais, em típica atividade de chefia.’

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do ‘animus’, aspecto mental dele.

4 INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão foi decretada, em 28 de maio de 2019 e ainda mantida. DOC: 20190214052917. Prisão deferida no bojo do processo:0004550-14.2018.8.14.0011.

5 INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase de notificação dos acusados para apresentar defesa prévia por escrito. Trata-se de um processo com 3 núcleos de agentes e várias pessoas envolvidas.

6 JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos relativos a esse processo e demais, podem ser acessados vias sistema LIBRA. Sendo a numeração desse processo: 0004130-72.2019.8.14.0011.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau
, que
apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS,
que opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o paciente foi preso em 28 de maio de 2019, estando o procedimento na fase de notificação dos acusados para apresentar defesa prévia por escrito, segundo as informações da autoridade coatora.

Além do mais, o processo é complexo, envolvendo várias pessoas, o que ilide o alegado excesso de prazo.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/10/2020